Tribunal: CARF
Processo: 18470.906132/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.906132/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.737 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. DCOMP. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos que o crédito pleiteado foi utilizado na extinção de
outros débitos da contribuinte, não se homologam as compensações requeridas.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão
Ordinária.
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Arnaldo
Diefenthaeler
Dornelles.
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por bem
sintetizar os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.906132/2012-18
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.906132/2012-18

Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 04/10/2012, em
face da homologação parcial da compensação declarada por meio do Per/Dcomp n°
10521.38946.130110.1.3.04-9777, nos termos do despacho decisório emitido em
04/09/2012 pela DRF Rio de Janeiro II/RJ (rastreamento n° 031045815).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 13/01/2010, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 130.010,41 (que corresponde ao valor integral do pagamento efetuado
em 20/06/2008, sob o código 6912 - PIS - Não Cumulativo (Lei 10.637/02)) para
extinguir débitos de sua responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 14/09/2012 (fl. 48), a compensação não
foi integralmente homologada porque a parcela de R$ 99.964,26 foi utilizada para
extinguir o débito de PIS (6912) do período de apuração 05/2008. Em decorrência, foi
reconhecido o crédito original de R$ 30.046,15.
Na manifestação apresentada, a interessada informa que efetuou o recolhimento do PIS
devido em relação ao período de apuração de maio de 2008 mas que como o tributo e o
período se enquadravam nos parâmetros do parcelamento determinados pela Lei n°
11.941, de 2009, a empresa optou por retificar a DCTF deixando em aberto o débito de
maio de 2008 para inclusão no parcelamento, aproveitando, assim, o valor do
pagamento efetuado para a compensação de outros débitos que não poderiam ser
incluídos no parcelamento.
Afirma, adicionalmente, que, seguindo tal entendimento, formalizou o pedido de
parcelamento e nele incluiu vários débitos de PIS e de Cofins, dentre os quais o relativo
ao PIS (6912) de maio de 2008 no valor de R$ 99.964,26. Salienta, inclusive, que o
parcelamento foi deferido e que as suas parcelas foram recolhidas.
Posteriormente, esclarece que, valendo-se do pagamento efetuado em relação ao débito
de maio de 2008, transmitiu Per/Dcomp visando a extinção do débito de PIS (6912) de
maio de 2009. Entende estar demonstrado o seu direito ao crédito integral e, em
decorrência, pede a baixa do processo em questão.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. DCOMP. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos que o crédito pleiteado foi utilizado na extinção de outros
débitos da contribuinte, não se homologam as compensações requeridas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
requerendo a reforma do julgado.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Não há alegações preliminares.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.906132/2012-18

Trata a presente demanda de pedido de compensação que foi parcialmente
homologado, sendo negado parte do crédito porque, segundo o despacho decisório, parte do
pagamento (R$99.964,26) já havia sido utilizada para extinguir débitos de PIS (6912), do
período de apuração de 05/2008, assim somente foi reconhecido o crédito original de R$
30.046,15.
Em Sede de manifestação de inconformidade o sujeito passivo alega ter retificado
a sua DCTF e aderido ao programa de parcelamento, conforme já mencionado no relatório.
O Acórdão proferido pela DRJ (e-fls. 67/69), ora recorrido, noticia que:
Consultando-se o sistema de controle de DCTF vê-se que, de fato, a contribuinte
retificou a DCTF transmitida em 07/07/2008 (n° 100.2008.2008.1820016110) ao
transmitir a DCTF retificadora n° 100.2008.2009.1860383607 em 19/11/2009. Vê-se,
também, que o débito de PIS do período de maio de 2008 (6912) foi alterado de R$
130.010,41 para R$ 99.964,26 e que o saldo a pagar, anteriormente de R$ 0,00 (em face
da vinculação do pagamento efetuado em 20/06/2008 - pgto. n° 4761823621-6), foi
alterado para R$ 99.964,26 (em face da desvinculação do aludido pagamento).
Ocorre, contudo, que, apesar de a contribuinte ter retificado sua DCTF, o sistema de
fiscalização eletrônica da RFB, ao identificar um pagamento com as mesmas
características do débito, acabou alocando esse pagamento ao saldo devedor do
período. Tal alocação implicou a extinção do débito, por pagamento.
É verídico que a contribuinte pretendeu parcelar o débito de PIS do período, contudo,
pelo que foi possível apurar, aludido débito, ao contrário do afirmado, não teve a sua
inclusão aceita no parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009. Tanto isso é verdade, que
a própria contribuinte ingressou com recurso administrativo requerendo justamente a
inclusão deste e de outros débitos no parcelamento no âmbito do processo
administrativo n°18470.722079/2011-13:
(...)
Assim, uma vez que tal decisão (cientificada em 15/03/2012), nos termos do art. 26 da
Lei n° 11.941, de 2009, é definitiva na esfera administrativa, sendo certo que o
processo respectivo (n° 18470.722079/2011-13) já se encontra arquivado no setor
competente, resta claro que o débito de PIS de maio de 2008 (cód 6912) encontra-se
extinto pelo pagamento que para ele próprio foi efetuado (DARF registrado sob n°
4761823621-6), fato que foi considerado no despacho decisório posteriormente
emitido. Consectário lógico, deve-se rejeitar a argumentação proposta.
Posto isso, voto para que não sejam acolhidas as razões contidas na manifestação de
inconformidade apresentada, mantendo-se os termos do despacho decisório recorrido.
Em consulta a localização atual do processo1, verifico que o processo mencionado
pela DRJ encontra-se arquivado em definitivo, conforme registro abaixo:
Localização Atual
Órgão de Origem: COORD GERAL ARRECADACAO COBRANCA-RFB-MF
Órgão: ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em: 20/12/2013
Sequência: 0005
RM: 90043
Situação: ARQUIVADO
UF: DF

1 o site: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.906132/2012-18

Outrossim, as alegações da recorrente são no sentido de que o crédito foi
corretamente utilizado, vejamos:
Conforme exaustivamente demonstrado em sua impugnação, a ora Recorrente, efetuou
em 05/2008 o recolhimento de débitos relativos ao PIS daquele período e,
posteriormente, por se tratarem débitos passíveis de inclusão no REFIS da lei
11.941/2009, e pretendendo inclui-los no parcelamento especial, apresentou DCTF
retificadora para que tais débitos fossem mantidos em aberto para posterior inclusão no
REFIS.
Tais valores referentes aos créditos de PIS de 05/2008 de R$ 99.964,26 somaram-se aos
R$ 30.046,15 já existentes e foram utilizados pela contribuinte em 13/01/2010 para
compensação de débitos referentes ao PIS de 05/2009 no valor de R$ 86.158,99.
Em relação aos débitos de 05/2008 que retornaram ao status "em aberto" pela DCTF
retificadora apresentada pela contribuinte e que pretendeu desalocar o pagamento
anteriormente efetuado, estes foram prontamente incluídos pela contribuinte no
parcelamento da lei 11.941/2009 e foram sendo quitados gradualmente através de
DARFs periódicos que incluíam débitos de outras competências, tanto PIS quanto de
COFINS nos valores de R$ 5.643,55 e R$ 2.714,81 respectivamente.
Entretanto, 14/09/2012 foi dada ciência à contribuinte da não homologação total do
Per/Dcomp apresentado em 13/01/2010. Isto porque, segundo despacho decisório, os
créditos desalocados através da DCTF apresentada em 2010 não mais existiam, uma vez
que já haviam sido utilizados para pagamento dos débitos de PIS de 05/2008, ou seja,
no momento da entrega da retificadora os débitos de PIS de 05/2008 já haviam sido
extintos pelo pagamento, não restando créditos disponíveis a serem realocados.
Em consequência da não homologação do Per/Dcomp, subsistiu um débito histórico de
R$ 58.089,53, com aplicação de multa no valor de R$ 11.617,90, e juros do período de
R$ 33.668,69 sobre os créditos inexistentes, o que gerou um débito total lançado contra
a ora Recorrente no valor de R$ 103.376,12.
Ocorre, porém, que a aplicação da multa de ofício pela não homologação do Per/Dcomp
no valor de R$ 11.617,90 não merece prosperar. Isto porque, o contribuinte apenas se
utilizou de procedimento que lhe é facultado por lei, qual seja, a apresentação da DCTF
retificadora, dentro do prazo previsto para tal procedimento, tendo recebido a resposta
da não homologação quase 3 anos após a sua formalização (Entrega da retificador em
2009 com a apresentação da Per/Dcomp em 13/01/2010, e a decisão de não
homologação apenas em 14/09/2012).
Como se vê, o Recurso Voluntário não trata do processo mencionado pela DRJ,
n.o 18470.722079/2011-13, no qual se discutiu a impossibilidade de inclusão do débito do PIS,
no valor de R$ 99.964,26, do período de apuração de 05/2008, código de receita 6912, no
programa de parcelamento.
Nesse sentido, ante a afirmação feita pela DRJ e a ausência de impugnação
específica acerca do assunto pela recorrente, passo a entender o fato como incontroverso, logo, o
débito do PIS, no valor de R$ 99.964,26, do período de apuração de 05/2008 já havia sido
extinto pelo pagamento, com o crédito do DARF de fls. 19, no valor de R$ 130.010.41, então
não haveria saldo suficiente para homologação total da Per/Dcomp transmitida em 13/01/2010.
Dentro desse contexto fático é possível concluir pela ausência de liquidez e
certeza do crédito, nos termos do que prevê a legislação regente, artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.737 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.906132/2012-18

Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo. No presente caso
resta comprovado que o crédito indicado para compensação já havia sido utilizado para
liquidação do débito do PIS, no valor de R$ 99.964,26, do período de apuração de 05/2008,
código de receita 6912.
Sendo assim a homologação parcial da Per/Dcomp n.o 10521.38946.130110.1.3.04-
9777, esta correta, devendo ser mantida como proferido o Despacho Decisório.
Diante do Exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital